Tribunal: STF
Processo: MI 725
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção. 2. Alegada omissão legislativa quanto
   à elaboração da lei complementar a que se refere o § 4o do art.
   18 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda
   Constitucional no 15/1996. 3. Ilegitimidade ativa do Município
   impetrante. Inexistência de direito ou prerrogativa
   constitucional do Município cujo exercício esteja sendo
   obstaculizado pela ausência da lei complementar federal exigida
   pelo art. 18, § 4º, da Constituição. 4. Mandado de injunção não
   conhecido.